Tribunal: STJ
Processo: 0197106-10.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 829597 - SC (2023/0197106-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao paciente, condenado a 7 anos, 3 meses e
15 dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas.
2. O recorrente alega constrangimento ilegal devido a suposta violação de domicílio e
busca pessoal ilegais, além de questionar a juntada de provas após a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada
pelos policiais foi legal, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita e
violação ao direito à inviolabilidade domiciliar.
4. Outra questão em discussão é se a juntada de provas após a sentença, especificamente
as imagens da câmera corporal dos policiais, constitui nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legal, pois houve fundada suspeita
baseada na conduta antecedente do réu e consentimento para ingresso no domicílio.
6. A juntada de provas após a sentença não causou prejuízo à defesa, pois foi
oportunizado o contraditório e a questão foi debatida na fase instrutória.
7. A jurisprudência consolidada não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legal quando há fundada suspeita
e consentimento para ingresso no domicílio. 2. A juntada de provas após a sentença não
Documento eletrônico VDA48494759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: c1d3d515-602b-46a3-a58f-f903ea23c36f

constitui nulidade se não houver prejuízo à defesa. 3. Não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 654, § 2o; Lei de Drogas, art. 33,
caput.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: c1d3d515-602b-46a3-a58f-f903ea23c36f

AgRg no HABEAS CORPUS No 829597 - SC (2023/0197106-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao paciente, condenado a 7 anos, 3 meses e
15 dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas.
2. O recorrente alega constrangimento ilegal devido a suposta violação de domicílio e
busca pessoal ilegais, além de questionar a juntada de provas após a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada
pelos policiais foi legal, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita e
violação ao direito à inviolabilidade domiciliar.
4. Outra questão em discussão é se a juntada de provas após a sentença, especificamente
as imagens da câmera corporal dos policiais, constitui nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48175646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: f4a40caa-3822-40f6-b904-b36ce50e1fe8

5. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legal, pois houve fundada suspeita
baseada na conduta antecedente do réu e consentimento para ingresso no domicílio.
6. A juntada de provas após a sentença não causou prejuízo à defesa, pois foi
oportunizado o contraditório e a questão foi debatida na fase instrutória.
7. A jurisprudência consolidada não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legal quando há fundada suspeita
e consentimento para ingresso no domicílio. 2. A juntada de provas após a sentença não
constitui nulidade se não houver prejuízo à defesa. 3. Não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 654, § 2o; Lei de Drogas, art. 33,
caput.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JAIR DA SILVA contra
decisão da minha lavra às fls. 723-726 na qual não foi conhecido o habeas corpus
condenado
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi desfavorável por ter sido
à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas
sanções do artigo 33,
, da Lei de Drogas.
caput
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente está submetido a
constrangimento ilegal, ao argumento de violação de domicílio e de busca pessoal ilegais
praticadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Invoca, ainda, que a
juntada de provas depois da sentença não possibilitou tratar delas em sede de
interrogatório. Requer, liminarmente e no mérito, seja a prova ilícita acima apontada
assim declarada, com o seu desentranhamento dos autos e a consequente absolvição.
Documento eletrônico VDA48175646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: f4a40caa-3822-40f6-b904-b36ce50e1fe8

No agravo regimental interposto às fls. 735-739 o recorrente se limita a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024.
Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão de fls. 723-726 assim expus os fundamentos restantes da
denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:
"(...) O cerne da controvérsia diz respeito à legalidade da
busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetivaram a prisão
em flagrante do paciente, em razão da ausência de fundada suspeita a
autorizar a busca realizada, em violação ao disposto no art. 244 do
Código de Processo Penal, além do ferimento ao direito à
Documento eletrônico VDA48175646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: f4a40caa-3822-40f6-b904-b36ce50e1fe8

inviolabilidade domiciliar. Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar
constitui direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a
ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do
morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna,
quais sejam, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante
o dia, por determinação judicial. No caso dos autos, colhe-se do acórdão
(fls. 144-161): "No caso concreto, pedindo-se vênia à divergência, não
se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem
policial. Isso porque, de acordo com o relato dos agentes estatais, o réu
conduzia o veículo em velocidade aparentemente superior ao permitido,
o que motivou os policiais a investigar o fato, vindo a encontrar o
mencionado veículo na frente da residência do acusado, estacionado na
contramão. Relataram, ainda, que, nesse momento, reconheceram o réu
de outra ocorrência em que envolveu a apreensão de drogas e arma no
referido imóvel, motivando a revista pessoal e veicular. Assim, no caso
concreto, a fundada suspeita encontra amparo no fato de ter sido
apreendido com o réu, em outra oportunidade, arma de fogo e drogas,
situação que evidencia elementos justificadores da busca pessoal e
veicular, principalmente para a segurança dos policiais militares, a fim
de verificar se o réu encontrava-se armado. Logo, vê-se que a busca
veicular e pessoal mostrou-se motivada pelas circunstâncias dos fatos, a
teor do art. 244 do Código de Processo Penal. (...) Diante dos fatos, não
há falar em ilegalidade da busca veicular e pessoal, de forma que a
prova dela oriunda pode ser valorada. E, no tocante à alegação de
inviolabilidade do domicílio, ainda que desprezando-se as filmagens
das câmeras dos policiais juntadas depois da sentença, denota-se haver
provas, pelos depoimentos dos milicianos, que o réu autorizou o
ingresso da força policial na residência. E não há nos autos qualquer
elemento a desacreditar as palavras dessas testemunhas. Vale dizer que
a condição de elas serem policiais não retira o valor da prova produzida,
uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm
obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). É sabido
que o depoimento de policial forma importante elemento de prova
quando prestado em juízo e não impugnado, tampouco invocada
suspeição, não podendo ser desmerecido apenas em razão do seu ofício.
Além do mais, verifica-se que o acusado foi flagrado na posse de duas
porções de cocaína e certa quantia em dinheiro. Assim, diante da
pretérita apreensão com o réu de drogas e arma de fogo, a guarnição
militar solicitou o ingresso na residência do acusado, que foi por ele
consentido, conforme ressaltado nos depoimentos transcritos no voto
vencedor. E é cediço que o crime de tráfico de drogas possui natureza
permanente e o flagrante não cessa enquanto o agente incidir na
conduta proibida, razão pela qual é possível o ingresso no domicílio
quando esta situação for verificada, com vista a fazer cessar a prática
delituosa." Como se percebe, a busca pessoal teve como pano de fundo
fundadas suspeitas oriundas do fato de que o paciente fora perseguido
por estar conduzindo seu veículo acima da velocidade permitida e
terminou por estacioná-lo em frente à sua residência, na contramão.
Não há que se falar, outrossim, em ilegalidade de ingresso domiciliar,
na medida em que a entrada no domicílio foi franqueada aos policiais
pelo próprio paciente. Importa salientar que o delito de tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA48175646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: f4a40caa-3822-40f6-b904-b36ce50e1fe8

na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que
caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da
inviolabilidade domiciliar. (...) Válido frisar, ainda, que não há qualquer
elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos prestados
pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de
servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja
presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia
diante de prova em sentido contrário. Quanto à nulidade da prova
juntada após a prolação da sentença, melhor sorte não socorre ao
paciente. A prova em questão diz respeito às imagens da câmera
corporal dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, utilizadas
pelo Ministério Público para amparar a legalidade do ingresso
domiciliar. Não se vislumbra prejuízo à defesa em razão da juntada, ,
sejaa posteriori porque foi oportunizado o contraditório quando da
intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial,
seja porque a questão fora devidamente debatida na fase instrutória com
base nos relatos prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas,
os quais que possuem presunção de veracidade, o que, sem dúvidas,
permitiu à defesa valer-se da estratégia que entendesse mais adequada
durante o interrogatório. Ante o exposto, inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do
habeas corpus."

Ante o exposto, os autos demonstraram os autos de forma segura que é
inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela
qual nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48175646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:58
Código de Controle do Documento: f4a40caa-3822-40f6-b904-b36ce50e1fe8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 829.597 / SC
Número Registro: 2023/0197106-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000108420228240020 50001883320228240020
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JAIR DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA48447982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 94e068bf-7d5d-43ff-85b6-9d58b524daf8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 94e068bf-7d5d-43ff-85b6-9d58b524daf8